Tribunal: TJMT
Processo: 1013754-03.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013754-03.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Custas]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO CESAR BERZUINO JUNIOR - CPF: 015.876.671-77 (RECORRENTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO – ENTREGA DO PRODUTO SEM A FUNÇÃO DIVULGADA – DEVOLUÇÃO DO PRODUTO POR TRÊS VEZES – AUSENCIA DE TROCA – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PUBLICIDADE ENGANOSA - COMPROVAÇÃO – PRODUTO SEM A FUNÇÃO DIVULGADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INSUFICIENTE

– MAJORAÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade ainda que se trate de concessionária de serviço público
.

Considera-se abusiva ou enganosa a publicidade aquela que “por qualquer outro modo,
mesmo por omissão
, capaz de
induzir em erro o consumidor

a respeito
da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Restando comprovado nos autos que houve a publicidade enganosa consistente na informação de que o produto havia certa função (ouvir música) sem a disponibilização da referida função, emerge o dever de indenizar por dano moral, além da restituição dos valores pagos.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o “quantum” quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a rescisão da compra realizada pela parte requerente e via de consequência, determinou a restituição do valor integral pago pelo produto, qual seja R$ 944,91, e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.889,82, em virtude de propaganda enganosa posto que o produto não dispunha da função noticiada na propaganda, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para:

a) CONDENAR a parte requerida a pagar a título de danos morais a quantia de R$ 1.889,82, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m a partir da publicação da sentença; (Súmula 362 STJ).

b) DECLARAR a rescisão da compra realizada pela parte requerente e via de consequência, DETERMINAR que a parte requerida restitua a parte autora pelo valor integral pago pelo produto, qual seja 944,91, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m desde a reclamação administrativa (22/05/2018). DETERMINO que a parte requerida, no prazo recursal, manifeste quanto ao interesse na devolução do produto, devendo fornecer os meios e indicar o modo para que tal providência se concretize.

Registro automático da sentença com a sua publicação, dispensado uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da NCGC.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões, protestou pela majoração do valor da condenação.

Requereu o provimento do recurso, com a majoração do valor da condenação, sugerindo o valor de R$ 15.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso inominado visando à majoração do valor da indenização por dano moral fixada.

No caso o promovente adquiriu por meio do site da parte Requerida um relógio (Relógio GPS c/ Monitor Cardíaco no Pulso TomTom Runner 3 Cardio 090-0067-244-04 Preto+verde G). A descrição do produto indicava a possibilidade fazer os exercícios ouvindo música. No entanto ao receber o produto verificou que não existia a função de armazenar música. Insatisfeito devolveu o produto e por três vezes recebeu de volta o mesmo relógio, sem a referida função.

Sustenta que cansado de devoluções e recebimentos, na data de 07/08/2018 procurou o PROCON para exercer seu direito de arrependimento (prazo de 7 dias) e ainda por se tratar de propaganda enganosa, requereu a troca do produto da propaganda com a opção desejada de “ouvir música” ou o reembolso financeiro, porém não obteve qualquer solução.

O promovente junta comprovação de divulgação do produto com a função de ouvir música.

Assim, a falha na prestação do serviço e propaganda enganosa restaram comprovadas, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria, mesmo porque é patente a ocorrência da falha, bem como que não houve troca do produto, nem mesmo a devolução do valor pago, mesmo com reclamação administrativa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o valor fixado é insuficiente para a reparação moral, não consistindo em valor razoável, havendo necessidade de majoração.

Entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 1.889,82 (mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020